Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711684-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ROGERIO RODRIGUES LOPES DO VALE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ROGÉRIO RODRIGUES LOPES DO VALE, preso desde 29/1/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 147, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (por diversas vezes), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 29/31). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que a prisão, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e que o paciente possui residência fixa. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima L.S.S., em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fl. 30). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 10/2/2021 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 147, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (por diversas vezes) pelo paciente, conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme consta das declarações da vítima prestadas na Delegacia: “conviveu com Rogério por 2 anos e durante esses anos ele apresentava uma personalidade muito violenta e, essa violência se agravava quando não consumia maconha. Com o passar do tempo, após várias brigas e agressões sofridas, registrou ocorrência nesta Delegacia e requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas. Ocorre que Rogério nunca cumpriu as medidas protetivas e, na data de hoje, Rogério a procurou, xingou e a ameaçou de morte com uma faca (...) Indagada, disse que Rogério possui amigos que facilitariam acesso a arma de fogo”. (fl. 17). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva ao pontificar que: “Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima em outro processo. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial proferida. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública” (fls. 22/23). Por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da medida extrema, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 29/31): “No caso em tela, há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima, não tendo sido trazido aos autos qualquer notícia que infirme a decisão de decretação da prisão preventiva. (...) no presente caso se apura a notícia de reiterados descumprimentos ocorridos entre 25 de outubro de 2020 e 30 de janeiro de 2021, havendo notícia, ainda, da prática de outros delitos em desfavor da vítima (...) Na análise do caso em concreto, diante dos elementos colhidos, da gravidade das ameaças proferidas e da suposta reiteração delitiva em desfavor da vítima, a prisão preventiva mostra-se a única medida apta a resguardar suas integridades”. É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, diante das circunstâncias concretas dos autos, configurada está a gravidade concreta das condutas, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foi claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021 13:24:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora